Tribunal: TJDFT
Processo: 0722604-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722604-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUELI DE ALMEIDA SOARES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ativo) interposto por Sueli de Almeida Soares contra a decisão da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em cumprimento individual de sentença coletiva, indeferiu a expedição de RPV observando o teto de 20 salários mínimos (proc. no 070385-68.2021.8.07.0018, IDs no 191019545 e no 196041004). 2. A agravante defende, em suma, que deveria ser observado o novo limite instituído pela Lei no 6.618/2020, de 20 (vinte) salários mínimos, uma vez que necessita ser considerada a legislação vigente no momento da expedição da RPV. Informa que a modulação dos efeitos da ADI no 0706877-74.2022.8.07.0000 a beneficia, pois formulou o pedido antes da declaração de inconstitucionalidade pelo órgão. Também destaca a ausência de trânsito em julgado do acórdão para afastar a sua incidência. 3. Destaca que a Lei no 6.618/2020 é de natureza processual e possui aplicação imediata. Afirma que o STF reconheceu a constitucionalidade da norma em controle difuso e que não há inconstitucionalidade formal na norma. 4. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que seja expedida RPV nos autos originários, observando o teto de 20 (vinte) salários mínimos previsto na Lei no 6.618/2020. No mérito, requer a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 5. Preparo (ID no 59833938 e no 59833939). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 8. O cumprimento de sentença iniciou-se em 12/6/2021, mas a obrigação de pagar foi reconhecida na vigência da Lei no 3.624/2005, uma vez que a Lei no 5.475/2015 foi declarada inconstitucional por este Tribunal (ADI no 2015.00.2.015077-2 e ADI no 2015.00.2.014329-8). 9. Nos termos do art. 1o da Lei no 3.624/2005, o teto máximo para pagamentos contra o Distrito Federal por meio de RPV era de 10 (dez) salários mínimos. Eventual pedido de renúncia ao que exceder o limite de 20 (vinte) salários mínimos previsto na legislação de regência com o intuito de receber os valores por intermédio de RPV deve ser observado pela agravante. 10. A definição do que seria a obrigação de pequeno valor ficou a cargo do legislador infraconstitucional de cada ente federado, nos termos do art. 87 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, acrescido pela Emenda Constitucional no 37, de 12 de junho de 2002 e do art. 100, §3o da Constituição Federal, ao tratar do afastamento da regra do precatório. 11. No julgamento do RE no 729.107/DF, que teve a Repercussão Geral reconhecida, o Supremo Tribunal Federal tratou da irretroatividade da lei às execuções já iniciadas e fixou a seguinte tese: “O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 792 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para assentar a viabilidade da execução controvertida neste processo mediante o sistema que exclui o precatório, nos termos do voto do Relator. Foi fixada a seguinte tese: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. 12. Nesse contexto, em razão da aplicação do disposto no art. 1o da Lei no 3.624/2005 na ocasião em que foi reconhecida a obrigação de pagar, o teto máximo para a expedição da RPV nos autos originários deve observar o limite de 10 (dez) salários-mínimos. Destaco que o STF não analisou a inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa. 13. O Conselho Especial deste Tribunal declarou a inconstitucionalidade formal subjetiva, por vício de iniciativa do processo legislativo, da Lei no 6.618/2020 (ADI no 0706877-74.2022.8.07.0000). Logo, permanece vigente a legislação anterior (Lei Distrital no 3.624/2005), em razão do efeito repristinatório 14. Precedente: TJDFT Acórdão no 1789015, 00521303920168070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Conselho Especial, data de julgamento: 21/11/2023, publicado no DJE: 1/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. 15. A agravante formulou o pedido de expedição de RPV em 18/3/2024, ou seja, após a publicação do acórdão proferido pelo Conselho Especial, que foi disponibilizado no dia 19/5/2023 e publicado dia 22/5/2023, primeiro dia útil subsequente). Nesse cenário é possível perceber que a parte não pode ser beneficiada pela modulação dos efeitos reconhecida no julgado e que a falta de trânsito em julgado não impede a sua aplicação. Esse requisito temporal apenas torna o entendimento vinculante, de reprodução obrigatória, sem inviabilizar a incidência da ratio decidendi. 16. No mais, deixo de analisar a tese de constitucionalidade formal da lei debatida, por se tratar de inovação recursal. 17. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, diante da ausência de probabilidade de provimento do recurso, assim como do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (CPC, art. 995, parágrafo único). Dispositivo 18. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 19. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (CPC, art. 1.019, inciso II). 20. Comunique-se à 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 21. Oportunamente, retornem-me os autos. 22. Publique-se. Brasília, DF, 4 de junho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO